Tribunal: TJBA
Processo: 8003618-30.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003618-30.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GENARIA SANTANA DA SILVA e outros Advogado(s): DIANA DIAS DE LUCENA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MONTE SANTO/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL À AUTORIDADE INDIGITADA COATORA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUADRO CLÍNICO DEBILITADO E FALTA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO AMBIENTE PRISIONAL. NÃO VERIFICADO. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. VALIDADE EXPIRADA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. PACIENTE DENUNCIADA POR CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente presa preventivamente desde o dia 20/03/2021, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, após efetuar disparo de arma de fogo contra vítima com quem teve uma desavença no interior de um estabelecimento comercial (bar), motivada pelo volume do aparelho de som ali utilizado. 2. No presente caso, como demonstra a autoridade indigitada coatora em seus informes (id 24632772), a denúncia oferecida em 14/04/2021 e recebida no dia seguinte. A Paciente, então, foi citada por edital e apresentou resposta à acusação, por defensor constituído, no dia 12/05/2021, protocolando, em 18/10/2021, pedido de liberdade provisória, que restou indeferido em 12/11/2021. Ademais, a audiência de instrução e julgamento foi designada inicialmente para o dia 18/11/2021 e, na sequência, redesignada para o dia 23/11/2021. Todavia, a defesa do corréu solicitou nova remarcação, alegando dificuldades tecnológicas para a produção da prova, pedido que apreciado e concedido, em 21/11/2021, com determinação de designação da audiência para o próximo dia disponível em pauta. 3. Assim, entendo que não restou configurado o alegado excesso de prazo, pois o processo tem tramitação regular, dentro dos limites da razoabilidade, não se podendo dizer desidioso o comportamento da autoridade indigitada coatora. Como anotou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo (id 24943912), “o prazo transcorrido, até o momento, afigura-se razoável, notadamente em razão do cenário instalado pela pandemia da Covid-19, com naturais e justificáveis reflexos nas dinâmicas processuais.” 4. Lado outro, vale destacar que para a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar faz-se necessária que o eventual beneficiário do instituto comprove quadro clínico debilitado e falta de assistência à saúde no ambiente prisional em que se encontra. Na hipótese, por mais que os documentos trazidos com a inicial sejam aptos a demonstrar que a Paciente recebe atendimento psiquiátrico especializado, inclusive com prescrição medicamentosa e acompanhamento psicológico, desde o ano de 2015, o que se observa, notadamente da declaração de id 24424867, é que esta, enquanto em liberdade, não aderiu de maneira efetiva ao tratamento. Já na unidade prisional em que se encontra, tem recebido o acompanhamento médico necessário, sendo sete intervenções psiquiátricas e três pela clínica médica no decorrer do ano de 2021, como se pode verificar do documento de id 24425721. 5. Vale ainda destacar que, embora a Impetrante cite expressamente a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, não demonstrou que a Paciente integra grupo de risco para possíveis complicações da Covid-19, sem falar que tal recomendação expirou no último dia 31 de dezembro de 2021. 6. Já no que diz respeito à conversão da prisão preventiva em domiciliar sob o fundamento de ser genitora de uma criança menor de 12 anos de idade, não se pode deferir tal pedido quando o crime a que responde foi cometido com violência ou grave ameaça, como no presente caso, porquanto se tratar de Paciente acusada por homicídio qualificado. 7. Por fim, cumpre ainda destacar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são aptas a desconstituir a prisão preventiva, quando presentes, no caso, os requisitos que autorizam a sua imposição. Precedentes do STJ. 8. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8003618-30.2022.8.05.0000, impetrado pela advogada DIANA DIAS LUCENA (OAB/PE 37.436), em favor de GENÁRIA SANTANA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Monte Santo/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.